Tribunal: TJSP
Processo: 2208357-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. Embargante que indica a omissão do v. acórdão no tocante ao artigo 130 do CTN. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora aos contextos fático e jurídico destes autos, o que não se admite em sede

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. Embargante que indica a omissão do v. acórdão no tocante ao artigo 130 do CTN. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora aos contextos fático e jurídico destes autos, o que não se admite em sede de aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
ANTONIO SANCHES CHACON, são embargados RICARDO MENEGATTI
SANCHEZ,
SILVIA
MARIA
MENEGATTI
SANCHEZ
e
ROSIMEIRE
GANDOLFO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 37.381.
Embargos de Declaração no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000.
Embargante/Agravante: Antonio Sanches Chacon.
Embargados/Agravados: Ricardo Menegatti Sanches e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento do embargante.
Embargante que indica a omissão do v. acórdão no tocante
ao artigo 130 do CTN. Ausência dos vícios elencados no art.
1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte
embargante quanto à interpretação dada pela Turma
Julgadora aos contextos fático e jurídico destes autos, o que
não se admite em sede de aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 1317/1329 que negou provimento ao agravo de instrumento do
embargante.
Insurge-se o ora embargante, indicando, em
suma, a omissão do acórdão no que disciplina o artigo 130 do CTN no
sentido de que o valor do IPTU sub-roga-se sobre o respectivo preço no
caso de arrematação que, por conseguinte, tem o mesmo efeito em razão
da alienação por iniciativa particular. Entende, assim, que a proposta como
apresentada, com desconto do valor a ser pago de débitos de IPTU na
oferta do preço, deve ser homologada, pois dentro do que determina o
art. 130 do CTN, eis que em um eventual praceamento dos bens, os
valores obtidos com a arrematação também serviriam para o pagamento
do tributo, nos termos do parágrafo único. Aduz, ainda, que, quanto à
comissão, é vantagem a todas as partes que seja descontada do preço
a ser pago, assim como acontece nas transações imobiliárias ordinalmente,
sendo praxe no mercado imobiliário que a comissão seja descontada do
vendedor.
Requer
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração para o fim de aclarar a decisão, para que este Tribunal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
manifeste sobre a questão do IPTU dos terrenos, uma vez que cabível o
desconto dos débitos sobre a proposta ofertada, eis que a avaliação dos
bens não considerou o valor dos débitos em aberto, ônus esse que de fato
não pode assumir o pretenso comprador em sede de alienação por
iniciativa particular, nos termos do par. único do art. 130 do CTN.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão
de sua tempestividade.
Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
a
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto
sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro
material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e
aos fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do
indicado pela parte embargante, analisou detidamente as questões
suscitadas pelas partes, não havendo se falar em qualquer vício do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, porquanto se indicou expressamente
que “a r. decisão recorrida analisou de forma minuciosa as propostas
acolhendo aquela benéfica às partes e indeferindo as realizadas pelo
interessado, Sr. João Aparecido Toquetão Júnior (fls. 563/566 e 661/665),
referentes aos imóveis descritos nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 12 da inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pelo interessado Sr. Anézio Rodrigues Simões, no tocante ao imóvel
descrito no item 16”, não se verificando motivos para o afastamento da
venda dos imóveis por hasta pública - não sendo a vontade singular do
agravante suficiente para alteração da r. decisão.
E, ainda, tem-se que o embargante sequer
suscitou, expressamente, a análise do art. 130 do CTN na minuta recursal
(fls. 09/10).
Ademais, os então agravados deixam claro a fl.
1257 que não concordam com o pedido alternativo para que haja
homologação das propostas recusadas pelo Juízo singular na decisão
agravada, bem como não concordam em pagar comissão para corretores,
de forma que despicienda se mostra a análise mais aprofundada quanto às
propostas apresentadas, sendo o caso de manutenção da solução dada
pelo Juízo da origem.
Percebe-se
que
a
insurgência
da
parte
embargante se dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada
por esta Turma Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios
elencados no art. 1022 do Diploma Processual Civil, mormente a alegada
omissão.
Dessa
forma,
analisando-se
novamente
as
questões suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais,
quanto nos embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser
retificado no v. acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo
com as pretensões e as alegações das partes, mas sim em consonância
com a realidade existente no processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208357-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
sobre todos dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver
decidido a questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso
destes autos (cf. EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi,
Primeira Seção, Data do Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para
fins exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos
pressupõe que a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios
discriminados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não
se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito
esta Relatoria no acórdão do agravo (fls. 1329) - levando-se em
consideração, inclusive, que, em prequestionamento, desnecessária
menção expressa de dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
deliberada pela Turma Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma,
mantido, na íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator